Tribunal: TJBA
Processo: 0581330-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581330-85.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAMES FRANCA GOMES

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DJE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.

1. Nos termos do art. 485, § 1.º, do CPC, antes de se declarar extinto o processo por abandono são necessárias as intimações do advogado do autor, por meio do Diário da Justiça, e a do próprio requerente, pessoalmente, por carta com Aviso de Recebimento.

2. O art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando "por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias".

3. Constata-se, entretanto, não haver sido o advogado constituído nos autos intimado via publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

4. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção, fato que neste momento processual, não se evidencia. Precedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0581330-85.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAMES FRANCA GOMES e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13